Tribunal: TJSP
Processo: 1003054-85.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido relativo a contrato bancário em benefício previdenciário do requerente.
Sentença de parcial procedência.
APELO DO BANCO RÉU pleiteando alteração na parte desfavorável. Parcial razão, a fim de que a quantia descontada indevidamente pela financeira requerida seja devolvida de forma simples. Instituição financeira ré que não se

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido relativo a contrato bancário em benefício previdenciário do requerente.
Sentença de parcial procedência.
APELO DO BANCO RÉU pleiteando alteração na parte desfavorável. Parcial razão, a fim de que a quantia descontada indevidamente pela financeira requerida seja devolvida de forma simples. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da dívida contraída. Dever de indenizar configurado.
RECURSO DA PARTE AUTORA. Indenização. Danos morais. Com razão. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, sendo de rigor a aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual por inexistir evidência de efetiva avença firmada entre as partes. Sentença reformada a fim de que seja fixada indenização à título de danos morais sofridos.
Apelo da financeira ré parcialmente provido e recurso da parte autora provido.